Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702458-79.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ABEL G CUNHA PACIENTE: MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado ABEL G CUNHA, OAB-DF 41.016, em favor de MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Informa que o paciente foi denunciado e sentenciado a uma pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal, sendo um deles tentado. Alega, em síntese, que a sentença condenatória carece de fundamentação em relação ao quantum da pena-base, o regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva do acusado. Aduz que a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal levou em consideração aspectos da suposta infração penal que são inerentes ao tipo, como a gravidade em abstrato do delito. Argumenta que em razão disso se estabeleceu o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, o que violaria os vetores legais, uma vez que o acusado é primário, de bons antecedentes e réu confesso, não sendo a gravidade abstrata da infração elemento idôneo para agravação do regime carcerário. Finaliza defendendo que a manutenção da prisão preventiva também carece de fundamentação adequada, já que o juízo de origem teria se limitado a manter a segregação pelo só fato de o réu ter respondido ao processo preso. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva, bem como o afastamento do regime inicial fechado. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, verifico o writ envolve questionamentos que escapam de seu limite de cognição. Com efeito, a sentença condenatória já foi objeto de recurso quanto à dosimetria da pena e o regime carcerário imposto, não se prestando o habeas corpus, portanto, como sucedâneo da via adequada ao enfrentamento desses temas, no caso, o recurso de apelação já interposto e em tramitação. Assim sendo, conheço do remédio constitucional apenas quanto à afirmação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado e, nesse tema, reputo inviável a apreciação da tutela de urgência. Isso porque o habeas corpus padece de deficiência de instrução, na medida em que não instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado ainda no limiar do processo. Esse documento se mostra essencial para o exame do constrangimento ilegal alegado, na medida em que a decisão de negativa do apelo em liberdade considerou inexistir alteração de sua situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, lá no nascedouro da ação penal, a necessidade da prisão preventiva. Assim sendo, como a decisão originária da prisão preventiva, cujos fundamentos persistiriam, não foi juntada aos autos, resta desse modo inviável a apreciação da tutela de urgência ora requerida. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime por se tratar de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero ato de tolerância desse Relator, mas sim de observância ao direito fundamental do paciente de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção. Ora, se no processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja oportunizado ao advogado da parte a possibilidade de manifestação prévia nos autos, antes do indeferimento da inicial ou negativa de seguimento do recurso, que dirá no âmbito processual-penal, onde em jogo o direito de liberdade do indivíduo. Não se pode perder de vista, ainda, que o habeas corpus pode ser concedido de ofício pelo juiz ou tribunal quando no curso do processo verificar que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Assim sendo, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator